Tribunal: STF
Processo: Rcl 81427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Armco Staco S.A. Indústria Metalúrgica contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo 100407-82.2017.5.01.0028, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, e ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao determinar a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em relação a sociedade empresária em recuperação judicial, ofendeu as decisões proferidas nos mencionados recursos paradigmas.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida em relação à violação do Tema 90 de RG, pois houve trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a presente reclamação, proposta em 30/6/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido na mesma data.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Em relação à suspensão determinada no Tema 1.232 RG, tenho entendido que inexiste óbice ao conhecimento da reclamação, mesmo após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Nesse sentido: Rcl 74.498 AgR/SP, Rel Min. Cármen Lúcia, Rel. para Acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).



    Apesar disso, no caso do Tema 1.232 de RG, a decisão paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamenta-se na desconsideração da personalidade jurídica, em desfavor dos sócios da empresa devedora, com fundamento no art. 50 do Código Civil (doc. 15, p. 1).  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Vejam-se os seguintes julgados:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 64.196 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.060 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 73.224 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 79.806 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2025).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, conheço parcialmente a reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator